Tribunal: TJSP
Processo: 1003252-14.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Legitimidade ativa. Cabimento. Legitimidade ativa da apelante para postular pelo ressarcimento das mensalidades pagas do seu plano e de sua genitora, vez que era a titular e responsável pelo referido plano de saúde. Alegação de que com base na Ação Civil Pública julgada, devidamente transitada, há abusividade na cobrança das

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Cumprimento de sentença. Ação civil pública. Legitimidade ativa. Cabimento. Legitimidade ativa da apelante para postular pelo ressarcimento das mensalidades pagas do seu plano e de sua genitora, vez que era a titular e responsável pelo referido plano de saúde. Alegação de que com base na Ação Civil Pública julgada, devidamente transitada, há abusividade na cobrança das mensalidades. Cabimento. Aplicabilidade do CDC. Liquidação de sentença. Apelada que insistiu em não apresentar a documentação requerida, a fim de comprovar suas alegações. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.